Tribunal: TJDFT
Processo: 0734298-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0734298-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ANDRE DE MORAES XAVIER REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de revisão criminal que tem por objeto sentença condenatória proferida por juiz criminal da comarca de Valparaíso de Goiás e confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - TJGO, conforme narrativa da parte autora. O fato de a pena privativa de liberdade estar sendo cumprida nesta unidade da federação não atrai a competência deste tribunal para o processamento e o julgamento da referida ação. Ante o exposto, DECLARO a incompetência deste tribunal e determino a remessa dos autos ao TJGO. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 28 de outubro de 2021 18:17:42. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator